Tribunal: STJ
Processo: 3002234-64.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2875755 - SP
(2025/0076327-3)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE
: MARIA DE MELLO MULINA
EMBARGANTE
: CREUSA MARIA PEREIRA DA SILVA
EMBARGANTE
: JOSE RITTES
EMBARGANTE
: RUBENS HENRIQUE DE PAULA
EMBARGANTE
: WALDEMAR DE SOUZA
EMBARGANTE
: WILMA SOUZA MACHADO DE CARVALHO
EMBARGANTE
: MIQUELINA FARIA DA SILVA
EMBARGANTE
: GENESIO DE JESUS NEVES
EMBARGANTE
: WALDEMAR DE SOUZA
ADVOGADOS
: WELLINGTON DE LIMA ISHIBASHI - SP229720
WELLINGTON NEGRI DA SILVA - SP237006
EMBARGADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADO
: SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV
PROCURADORA
: SIMONE MASSILON BEZERRA BARBOSA - SP301497
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO
VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS.
ART. 1.022
CPC/2015.
1. Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.

2. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do
cabem
CPC/2015,
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
3. Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual
Documento eletrônico VDA54672527 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 04/03/2026 14:37:47
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: a2cb1fec-2d77-4a14-a128-89757d4b98f3

integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi
prestada de forma clara e fundamentada.
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
24/02/2026 02/03/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
04 de março de 2026
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA54672527 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 04/03/2026 14:37:47
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: a2cb1fec-2d77-4a14-a128-89757d4b98f3

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2875755 - SP (2025
/0076327-3)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE : MARIA DE MELLO MULINA
EMBARGANTE : CREUSA MARIA PEREIRA DA SILVA
EMBARGANTE : JOSE RITTES
EMBARGANTE : RUBENS HENRIQUE DE PAULA
EMBARGANTE : WALDEMAR DE SOUZA
EMBARGANTE : WILMA SOUZA MACHADO DE CARVALHO
EMBARGANTE : MIQUELINA FARIA DA SILVA
EMBARGANTE : GENESIO DE JESUS NEVES
EMBARGANTE : WALDEMAR DE SOUZA
ADVOGADOS
: WELLINGTON DE LIMA ISHIBASHI - SP229720
WELLINGTON NEGRI DA SILVA - SP237006
EMBARGADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADO
: SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV
PROCURADORA : SIMONE MASSILON BEZERRA BARBOSA - SP301497
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO
VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS.
ART. 1.022
CPC/2015.
1. Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.

2. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do
cabem
CPC/2015,
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
Documento eletrônico VDA53275095 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/12/2025 07:43:34
Código de Controle do Documento: fda6879e-0488-4591-b3ee-95455e95839d

obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
3. Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual
integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi
prestada de forma clara e fundamentada.
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão, assim
ementado (fls. 410-411):
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO
ESTADUAL. ADICIONAL DE LOCAL DE EXERCÍCIO - ALE.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE TÍTULO
EXECUTIVO
JUDICIAL.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão
SÚMULA 7/STJ.
publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser
exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto,
conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A alteração das conclusões firmadas pela Corte de Origem, no que se
refere à inexistência de título judicial, com o objetivo de acolher a alegada
violação da coisa julgada, demandaria novo exame do acervo fático-
probatório, providência vedada em recurso especial, nos termos da
Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno não provido.
A parte embargante sustenta que o acórdão contém o vício de
omissão, porquanto o
objurgado "adotou premissa que não se
decisum
adequa ao cenário processual que se tem em análise" (fl. 426).
Aponta nesse sentido que:
"a própria E. Corte de Origem
a)
reconheceu no v. acórdão recorrido pelo recurso especial que não há
tríplice identidade entre as demandas, mesmo assim, ao arrepio da regra
processual, desconsiderou a coisa julgada (art. 502
e
CPC/2015)
disposições que não se incidiam ao caso para o fim de permitir esse
Documento eletrônico VDA53275095 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/12/2025 07:43:34
Código de Controle do Documento: fda6879e-0488-4591-b3ee-95455e95839d

desfecho de desconstituição de um título validamente formado por
simples petitório da executada na fase de cumprimento de sentença (art.
535, III c/c 493 e 771 ambos do
";
"ao contrário do que
CPC/2015) b)
restou firmado no acórdão ora embargado, não se trata de rever qualquer
premissa fática, mas sim de afastar o decreto de desconstituição da coisa
julgada formada na presente ação de cobrança por simples petitório da
executada nos autos, em que pese se tratar de título executivo autônomo
ao mandado de segurança desconstituído";
reside, pois, omissão por
c)
erro de fato no v. acórdão ora objurgado na medida em que impõe a
aplicação do óbice do enunciado da Súmula 07 deste STJ para o
conhecimento do Recurso Especial por entender equivocadamente que os
embargantes pretendem nesta jurisdição rever premissas fáticas acerca da
exigibilidade do título executivo, mas confrontar o desfecho dado pela
corte de origem com a legislação federal que rege a coisa julgada,
desconstituída indevidamente por simples petitório, mesmo reconhecendo
a inexistência da tríplice identidade entre as demandas (fls.426-429).
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra acórdão
publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo ser
exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto,
conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do
cabem
CPC/2015,
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
Documento eletrônico VDA53275095 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/12/2025 07:43:34
Código de Controle do Documento: fda6879e-0488-4591-b3ee-95455e95839d

Destaca-se que o acórdão embargado resolveu a controvérsia,
mantendo hígido o
monocrático de minha Relatoria que concluiu
decisum
pela incidência na espécie do teor da Súmulas n. 7/STJ (fl.344-350).
Para tanto, adotou-se a seguinte fundamentação (fls. 346-350):
De início, verifico que inexiste a alegada violação do
II, do
art. 1.022,
CPC, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão
deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O
Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não
padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou
obscuridade. Destaco que julgamento diverso do pretendido, como neste
caso, não implica ofensa aos dispositivos de lei invocados.
Este é o teor do voto condutor do acórdão recorrido (f. 69):
A Fazenda Pública e a autarquia informam que, como o acórdão, no
mandado de segurança coletivo, foi desconstituído pela Corte
Constitucional, em decorrência da violação de cláusula de plenário
(art. 97 da CF), objeto da Súmula Vinculante no 10, os autos foram
ter ao Órgão Especial para o exame da constitucionalidade das
regras invocadas no julgamento cuja Relatoria coube ao
Desembargador
Guerrieri
Rezende.
Reconhecida
a
constitucionalidade, seguiu-se novo julgamento da E. 7a Câmara de
Direito Público, com denegação da ordem impetrada. À vista disto,
pretendem ver reconhecida a máxima nulla executio sine titulo. E,
de fato, diante do pronunciamento do E. Órgão Especial, nos autos
da
Arguição
de
Inconstitucionalidade
no
0024923-
32.2019.8.26.0053, esta E. 7a Câmara de Direito Público se viu em
condições de examinar novamente a apelação da Fazenda do Estado,
à qual se deu provimento, com prejuízo da análise do recurso da
autora, como se retira da seguinte ementa: [...] Destarte, é o caso de
se reformar a decisão que afastou a impugnação ao cumprimento de
sentença na ação de cobrança relativa ao mandado de segurança
coletivo impetrado pela Associação dos Oficiais da Reserva e
Reformados da Polícia Militar do Estado de São Paulo.
A Corte estadual esclareceu no julgamento dos declaratórios (f. 90-91):
[...]
Dessa perspectiva, impõe-se dizer que todas as questões de cuja
ausência de tratamento claro e coerente reclamam os Embargantes
foram examinadas com a necessária profundidade e detença pela E.
Turma Julgadora, cabendo lembrar que os chamados recursos
nobres são destituídos, em regra, de efeito suspensivo, razão por que
desnecessário aguardar o trânsito em julgado na . Assim também se
deu quanto à Apelação no 0600592-55.2008.8.26.0053 apreciação
Documento eletrônico VDA53275095 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/12/2025 07:43:34
Código de Controle do Documento: fda6879e-0488-4591-b3ee-95455e95839d

do falacioso argumento consistente na necessidade de propor ação
rescisória para desconstituir o acórdão da relatoria do
Desembargador Guerrieri Rezende. Nesse diapasão, as razões pelas
quais não se aplica à espécie a norma dos artigos 313, V, 502 e 966,
todos do Código de Processo Civil (objeto de prequestionamento
nessa oportunidade) foram também expostas, não havendo de ser
uma apropriação meramente retórica da regra do artigo 5o, XXXVI
e LIV, da Constituição Federal, estratégia legítima para
desconstituir os sólidos fundamentos do julgamento da apelação
nestes autos.
Quanto à ação rescisória ajuizada pelos Embargantes, seria o caso
de indagar por que não obtiveram lá o efeito suspensivo ou a
antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, já que, segundo
dizem, o direito invocado é tão sólido, havendo errado a Suprema
Corte no julgamento da Reclamação no 14.786/SP. Dessa ação
rescisória a E. Turma efetivamente não tratou. E nem haveria de
fazê-lo, visto que está afeta a outro grau de jurisdição, não se
revelando nela, ao que se pode concluir, a relevância ou
verossimilhança do direito invocado, pois, fosse diferente, como já
se disse, os ora Embargantes teriam logrado ver suspensos os efeitos
da decisão lançada na Reclamação.
Assim, a desconstituição das premissas lançadas pelo Tribunal a quo, para
se rever o entendimento por ele adotado quanto à inexistência do título em
execução, a fim de verificar-se eventual ofensa à coisa julgada,
demandaria o revolvimento do acervo fático e probatório dos autos,
procedimento que, em sede especial, encontra óbice na Súmula n. 7/STJ.
A propósito, dentre inúmeros outros, os seguintes precedentes: [...]
Ante o exposto, conheço do agravo, para conhecer em parte do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Da leitura do excerto transcrito, observa-se que inexiste omissão no
julgado, pois apreciou por completo a controvérsia.
Nessa
linha,
convém
esclarecer
que
a
incidência
do referido óbice sumular à controvérsia posta nos presentes autos tem se
repetido em outros recursos que contam com a mesma temática, tendo
sido, inclusive, colacionados na decisão ora embargada recentes julgados
de ambas as Turmas que compõem a Primeira Seção desta Corte superior,
consoante se observa às fls. 347-350.
Documento eletrônico VDA53275095 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/12/2025 07:43:34
Código de Controle do Documento: fda6879e-0488-4591-b3ee-95455e95839d

Dessa feita, evidencia-se não ter ocorrido falta de clareza,
insuficiência de fundamentação ou erro material a ensejar esclarecimento
ou complementação do que já decidido, mas nitidamente o intento
infringente emprestado pela parte aos aclaratórios, finalidade a que não se
prestam os embargos de declaração.
No mesmo sentido, em hipóteses similares:
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
REQUISITOS. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, nos termos do
do
têm
art. 1.022
CPC/2015,
ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no
julgado.
2. Hipótese em que não há no acórdão nenhuma situação que dê amparo
ao recurso interposto.
3. Embargos de declaração rejeitados (EDcl no AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma,
AREsp 2.410.498/SP,
julgado em
DJe de
)
17/06/2024,
26/06/2024.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no
do Código
art. 1.022
de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir
omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente
existentes no provimento judicial.
2. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido exame
e decisão no acórdão embargado, porque representa mera contrariedade
com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração.
3.
Embargos
de
declaração
rejeitados.(EDcl
no
AgInt
no
relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda
AREsp n. 2.358.410/SP,
Turma, julgado em
DJe de
.
13/05/2024,
21/05/2024)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO
VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS.
ART. 1.022
CPC/2015.
1. Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do
cabem
CPC/2015,
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
Documento eletrônico VDA53275095 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/12/2025 07:43:34
Código de Controle do Documento: fda6879e-0488-4591-b3ee-95455e95839d

obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
3. Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual
integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi
prestada de forma clara e fundamentada.
4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira
AREsp 2.333.488/SP,
Turma, julgado em 26/02/2024, DJe de
)
29/02/2024.

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO.
MILITAR.
CUMPRIMENTO
INDIVIDUAL
DE
SENTENÇA
COLETIVA. INCORPORAÇÃO DA ALE. IMPROCEDÊNCIA DO
PEDIDO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. PRETENSÃO DE REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
I - Na origem, trata-se de impugnação ao cumprimento individual de
sentença coletiva ajuizada contra o Estado de São Paulo e a São Paulo
Previdência – SPPREV objetivando o pagamento de parcelas relativas à
incorporação do ALE aos proventos e pensões dos militares.
II - Na sentença, julgou-se procedente o pedido para extinguir a execução.
No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. Esta Corte conheceu do agravo
para não conhecer do recurso especial.
III - Opostos embargos de declaração, aponta a parte embargante vícios
no acórdão embargado.
IV - Os embargos aclaratórios não se prestam ao reexame de questões já
analisadas com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao
recurso.
V - Os vícios apontados pela parte embargante, relacionados ao mérito
recursal, não foram analisados pelo acórdão recorrido, uma vez que o
recurso especial não passou pelo juízo prévio de admissibilidade, por
aplicação da
diante da necessidade de reexame dos fatos
Súmula n. 7/STJ,
e provas para infirmar as conclusões da Corte de origem quanto à
ocorrência de coisa julgada, o que afasta a alegação de omissão.
VI - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
AREsp 2.316.933/SP,
julgado em
DJe de
)
11/12/2023,
18/12/2023.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É como voto.
Documento eletrônico VDA53275095 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/12/2025 07:43:34
Código de Controle do Documento: fda6879e-0488-4591-b3ee-95455e95839d

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.875.755 / SP
Número Registro: 2025/0076327-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00310918520198260053 10080828220168260053 20619225220168260000 30022346420248260000
310918520198260053 31091852019826005310080828220168260053 6005925520088260053
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MARIA DE MELLO MULINA
AGRAVANTE
: CREUSA MARIA PEREIRA DA SILVA
AGRAVANTE
: JOSE RITTES
AGRAVANTE
: RUBENS HENRIQUE DE PAULA
AGRAVANTE
: WALDEMAR DE SOUZA
AGRAVANTE
: WILMA SOUZA MACHADO DE CARVALHO
AGRAVANTE
: MIQUELINA FARIA DA SILVA
AGRAVANTE
: GENESIO DE JESUS NEVES
AGRAVANTE
: WALDEMAR DE SOUZA
ADVOGADOS
: WELLINGTON DE LIMA ISHIBASHI - SP229720
WELLINGTON NEGRI DA SILVA - SP237006
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV
PROCURADORA : SIMONE MASSILON BEZERRA BARBOSA - SP301497
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- MILITAR - SISTEMA REMUNERATÓRIO E BENEFÍCIOS -
GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS
Documento eletrônico VDA54620175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:59:26
Código de Controle do Documento: 49ac2aed-ec69-42a1-8828-aab2ab58800b

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: MARIA DE MELLO MULINA
EMBARGANTE
: CREUSA MARIA PEREIRA DA SILVA
EMBARGANTE
: JOSE RITTES
EMBARGANTE
: RUBENS HENRIQUE DE PAULA
EMBARGANTE
: WALDEMAR DE SOUZA
EMBARGANTE
: WILMA SOUZA MACHADO DE CARVALHO
EMBARGANTE
: MIQUELINA FARIA DA SILVA
EMBARGANTE
: GENESIO DE JESUS NEVES
EMBARGANTE
: WALDEMAR DE SOUZA
ADVOGADOS
: WELLINGTON DE LIMA ISHIBASHI - SP229720
WELLINGTON NEGRI DA SILVA - SP237006
EMBARGADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADO
: SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV
PROCURADORA : SIMONE MASSILON BEZERRA BARBOSA - SP301497
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
24/02/2026
02/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54620175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:59:26
Código de Controle do Documento: 49ac2aed-ec69-42a1-8828-aab2ab58800b